Tribunal: TJDFT
Processo: 0024651-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024651-05.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AMARO &amp; LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que não conheceu do agravo no recurso especial (trânsito em julgado em 20/8/2020 – certidão de ID 14508392) e tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 15250889 (certidão de ID 22626419), baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024